Tribunal: TJSP
Processo: 2055516-39.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL – AÇÃO ORDINÁRIA MOVIDA POR POLICIAIS MILITARES VISANDO AFASTAR A APLICAÇÃO DO DISPOSTO NA PORTARIA CMTG PM 1-4/02/11, QUE ALTEROU A FORMA DE CÁLCULO DO RETP – DESPACHO DETERMINANDO A REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS VARAS DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – COMPETÊNCIA FIRMADA SOB A CONSIDERAÇÃO DO VALOR DA PRETENSÃO INDIVIDUAL DE CADA LITISCONSORTE – PRECEDENTES DO SUPERIOR

Ementa:
PROCESSO CIVIL – AÇÃO ORDINÁRIA MOVIDA POR POLICIAIS MILITARES VISANDO AFASTAR A APLICAÇÃO DO DISPOSTO NA PORTARIA CMTG PM 1-4/02/11, QUE ALTEROU A FORMA DE CÁLCULO DO RETP – DESPACHO DETERMINANDO A REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS VARAS DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – COMPETÊNCIA FIRMADA SOB A CONSIDERAÇÃO DO VALOR DA PRETENSÃO INDIVIDUAL DE CADA LITISCONSORTE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA C. TURMA ESPECIAL DE DIREITO PÚBLICO, EM SEDE DE IRDR – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.